Tribunal: TJES
Processo: 5000445-90.2022.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000445-90.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ROSSANA BALIEIRO DINIZ

PARTE RE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. MULTA DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO. AUTORIA DA INFRAÇÃO CONFIRMADA. TRANSFERÊNCIA DA PENALIDADE REQUERIDA APÓS PRAZO FIXADO PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONFIGURAÇÃO DE PRECLUSÃO SOMENTE NA SEARA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A impetrante manteve união estável e, por tal circunstância, ainda se encontra na condição de proprietária do veículo, todavia, este está em posse do ex companheiro.

2. O prazo para indicação do condutor possui natureza administrativa, todavia, cabe transferência posterior por determinação judicial, na eventualidade de restar comprovado quem foi o responsável pela infração.

4. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade CONHECER do reexame necessário, para CONFIRMAR A SENTENÇA, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de Remessa Necessária

em face de sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que, em
MANDADO DE SEGURANÇA,
impetrado por
ROSSANA BALIEIRO DINIZ
, tendo como autoridade coatora o
DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO EXECUTIVO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face do
DETRAN|ES,
concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que proceda a transferência das multas e penalidades referentes ao veículo BMW 320i, da placa DGB3888, cor preta, código RENAVAM 007.863.79774 para a habilitação do Sr. Roberto de Souza Aquino, ex-companheiro da Impetrante.

No caso concreto, a demanda diz respeito à transferência de encargos e registro de efetivo condutor do veículo BMW 320i, da placa DGB3888, conforme determinado em decisão proferida pelo juízo de família. Isso porque, a impetrante esclarece que manteve união estável com o Sr. Roberto de Souza Aquino e que, por tal circunstância, ainda se encontra na condição de proprietária do veículo supramencionado.

Assim, a despeito de constar na documentação do veículo como proprietária do veículo, este está em posse do ex companheiro, motivo pelo qual requereu nos autos do processo que tramita na Vara de Família, que as multas referentes ao automóvel sejam transferidas para a habilitação do Sr. Roberto de Souza Aquino.

Nesse sentido, esclareceu o julgador de origem (ID 5390178):

Consta da documentação anexada, que o mencionado Juízo de Família teria encaminhado 02 (dois) ofícios ao Sr. Diretor do DETRAN/ES, datados de 23/05/2018 e 07/08/2020.

No primeiro ofício expedido, foi solicitado que a autoridade coatora efetivasse as providências necessárias para que as multas e os seus consectários legais, atribuíveis ao veículo BMW 320i, placa DGB 3888, fossem transferidas para a habilitação de ROBERTO DE SOUZA AQUINO.

Ante o descumprimento por parte do órgão de trânsito e, consequentemente, a permanência do registro de multas/penalidades na habilitação da Impetrante, foi expedido, pelo Juízo de Família, o segundo ofício ao Sr. Diretor do DETRAN/ES, por meio do qual se determinou que passasse a constar nos registros do veículo BMW 320i, placa DGB3888, código RENAVAM 007.863.79774, que este tem como condutor exclusivo o Sr. Roberto de Souza Aquino, CPF 406.767.577-15.

Ocorre que,

em que pese tais ordens exaradas pelo d. Juízo da 4ª Vara de Família, consta da inicial que a autoridade coatora, até a presente data, não procedeu com o devido cumprimento, juntando a Impetrante, para fins de comprovação do descumprimento, Notificação de Penalidade de Infração de Trânsito emitida pela Prefeitura Municipal de Vitória, datada de 28/11/2021, em seu nome, referente ao veículo em questão
.

Como se depreende, há informação de que existe comando judicial, da 4ª Vara de Família, reconhecendo a efetiva posse do veículo por parte do ex companheiro da impetrante, quando do cometimento das infrações objeto de exame.

Outrossim, a jurisprudência pátria é clara ao estabelecer que o prazo para indicação do real condutor possui natureza administrativa, todavia, cabe transferência posterior por determinação judicial, na eventualidade de restar comprovado quem foi o responsável pela infração. Senão, vejamos:

[...] 1.
Caso concreto em que a proprietária do automóvel requer a transferência das penalidades ao real condutor infrator, visto que não estava na posse do veículo no tempo e espaço descritos no auto de infração.
2. Declaração de Indicação de Real Condutor (DIRC) assinada pelo infrator não aceita sob a justificativa de que foi apresentada depois do prazo fixado pelo art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro. 3.
A preclusão temporal incide apenas no âmbito administrativo, de modo a ser viável a análise da matéria controvertida pela via judicial em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição
. 4. Comprovada a infração praticada por terceiro por meio de confissão, impõe-se o dever de transmitir ao responsável os encargos aos quais a proprietária fora submetida. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0008151-90.2018.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 14/06/2021; DJES 22/06/2021)

[...] 2.
No caso, todavia, restou incontroverso que a multa que ensejou a suspensão da CNH do autor foi causada pelo terceiro
[...] (TJES; AC 0017404-28.2017.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES; Julg. 01/Sep/2023)

Portanto, uma vez evidenciado o real condutor do veículo e, levando em conta ainda que as ordens judiciais emanadas pelo Juízo da 4ª Vara de Família reforçam a veracidade da narrativa autoral, deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da
REMESSA NECESSÁRIA,
para
confirmar a sentença.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/09/2023 às 12:56:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47780422092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR